Tribunal: TJDFT
Processo: 0008717-95.2001.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO. DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO QUINQUENAL. OBSERVADO. MANDADO DE CITAÇÃO. CUMPRIMENTO. MOROSIDADE. RESPONSABILIDADE. JUDICIÁRIO. EXCLUSIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A prescrição intercorrente efetiva-se quando o processo fica paralisado, por inércia do exequente, em prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
2. A parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme estabelece o § 3° do artigo 240 do Código de Processo Civil.
3. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
4. Distribuída a execução fiscal e determinada a citação do executado dentro do prazo prescricional quinquenal, não há que se reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e provido.